Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709873-82.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, FRANCIELE ALVES DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os recorridos/apelados alegaram, em contrarrazões, não ter o réu/apelante informado seu endereço residencial e profissional como determinado na sentença, bem como ter deixado de apresentar instrumento de procuração, limitando-se a juntar substabelecimento aos demais advogados. Pugnaram pela intimação do réu para regularizar sua representação processual, com a juntada da procuração ou a exclusão dos advogados cadastrados, ou, ainda, para que conste no cadastro, até a regularização, somente o réu, atuando em causa própria (Id 58240697). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre as questões prejudiciais arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para concretização do juízo de admissibilidade do recurso e, se o caso, julgamento colegiado. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora